Tribunal: STF
Processo: RE 1468087
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO AUTÔNOMO PARA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (doc. eletrônico 10, p. 6).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, violação do art. 100, § 8°, da mesma Carta (doc. 19, pp. 10-16).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, observo que o Tribunal de origem verificou ser necessário o distinguishing em relação a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que trata da impossibilidade de fracionamento da requisição de pagamento de pequeno valor ou de precatório, nos seguintes termos:



    “Segundo o procurador, promovida a execução, não foi possível receber os valores relativos aos honorários contratuais, pois não consegue contato com a irmã da outorgante, Vera Beatriz Rodrigues Haag Koetz, única herdeira habilitada.



     (...)



    No entanto, a pretensão do procurador com o presente recurso não é de reserva de honorários contratuais, mas sim de pagamento desses honorários independentemente do pagamento do crédito principal. 



    Tendo em vista que os honorários contratuais constituem direito do procurador, é de ser deferido o respectivo pagamento, mesmo que na pendência de regularização do polo passivo da ação. 



    A questão já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a possibilidade de expedição de requisitório autônomo para o pagamento dos honorários contratuais do procurador no caso de falecimento do seu constituinte” (doc. 10). 



    Com efeito, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator